Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724442-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA RECORRIDO: EVANDRO JUNIOR BUGIARECKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COBERTURA SECURITÁRIA. NEGADA. PRAZO PRESCRICIONAL. UM ANO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. SUSPENSÃO. SÚMULA 229 DO STJ. REINÍCIO. DATA DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de cobertura securitária é de um ano, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil. 2. Comunicada a incapacidade à seguradora, o prazo fica suspenso até o conhecimento, pelo segurado, da resposta definitiva da seguradora, quando o prazo volta a fluir, nos termos da Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ajuizada a ação antes do decurso do prazo de um ano da ciência da incapacidade, correta a decisão que rejeitou a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, suscitando a prescrição do direito pleiteado. Aduz que o objeto da demanda é sobre doenças graves, enquanto o viés da decisão combatida se assenta em análise de invalidez, o que não teria qualquer relevância para a resolução da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa do artigo 206 do Código Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Modificar a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.136.490/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009